Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718771-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SPE CEILÂNDIA BSB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. RECORRIDO: MIX MULTICENTER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS POSTERIORES AO DEFERIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO QUE DEVEM SER REALIZADOS PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. 1. Os débitos condominiais posteriores ao deferimento do pedido de recuperação judicial apresentam-se vinculados à manutenção e administração do próprio ativo, caracterizando-se como créditos extraconcursais que não se submetem a habilitação perante o juízo universal ou a suspensão/extinção processual decorrente do deferimento da recuperação judicial. 2. Não havendo a suspensão, ou mesmo a extinção, do processo, o juízo da execução continua competente para seu processamento, sendo certo, por outro lado, que as eventuais constrições e alienações patrimoniais devem ser previamente submetidas à análise do competente Juízo Universal da Recuperação. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 59 da Lei 11.101/05, sustentando que o título que deu causa ao presente feito foi substituído pelo Plano de Recuperação Judicial aprovado em assembleia, não havendo mais objeto a ser perseguido ou utilidade desta demanda para a parte recorrida. Pugna, assim, para que seja extinto o processo em razão da novação dos créditos. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 38566496 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 da Lei 11.101/05. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que:” “1. "O encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências" (AgInt no AgInt no AREsp n. 769.043/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020).” (AgInt no AREsp n. 2.071.885/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 38566496 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030